Tribunal: TJES
Processo: 5022429-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Imunidade de Execução; Levantamento de Valor; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022429-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Flex Administradora e Prestação de Serviços Ltda. e Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda. contra decisão proferida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que acolheu parcialmente pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, mantendo bloqueado o montante aproximado de R$ 318.000,00. As agravantes sustentam contradição da decisão, impenhorabilidade das verbas por sua natureza alimentar e necessidade de observância da função social das empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção parcial da constrição judicial configura decisão contraditória ou omissa; (ii) estabelecer se valores bloqueados em conta corrente de pessoa jurídica possuem natureza alimentar e são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; e (iii) determinar se o princípio da menor onerosidade da execução impede a manutenção da penhora diante da alegada necessidade operacional das empresas executadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de origem fundamenta adequadamente a manutenção parcial do bloqueio ao demonstrar os critérios utilizados para definir o montante necessário à satisfação da dívida executada, inexistindo omissão ou contradição apenas porque o desbloqueio não alcançou a integralidade do valor pretendido pelas agravantes.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas, por se tratar de norma destinada à proteção do mínimo existencial da pessoa física, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Valores integrantes do fluxo operacional da empresa não assumem natureza alimentar enquanto não forem efetivamente creditados nas contas dos empregados, razão pela qual não são impenhoráveis quando mantidos em conta corrente empresarial.

As agravantes não comprovam que as contas bancárias bloqueadas sejam destinadas exclusivamente ao pagamento de salários, tendo inclusive informado nos autos originários que os valores integram o fluxo operacional indispensável ao desenvolvimento de suas atividades.

A existência de contratos firmados com órgãos públicos e o elevado fluxo financeiro das empresas evidenciam, em análise perfunctória, capacidade operacional incompatível com a alegação de inviabilidade financeira decorrente da constrição judicial.

O princípio da menor onerosidade da execução deve ser interpretado em harmonia com o princípio da máxima efetividade executiva, não impedindo a manutenção da penhora quando as executadas deixam de indicar bens alternativos ou demonstrar intenção concreta de adimplemento da obrigação.

A invocação de possível prejuízo aos trabalhadores não pode servir como fundamento para afastar medida executiva legítima diante da inadimplência contratual das empresas executadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não alcança, em regra, valores mantidos em conta corrente de pessoa jurídica.

Valores integrantes do fluxo operacional empresarial somente adquirem natureza alimentar após o efetivo repasse aos empregados.

O princípio da menor onerosidade da execução não prevalece sobre a efetividade da tutela executiva quando o devedor deixa de indicar meios alternativos de satisfação do crédito.

A alegação genérica de risco à atividade empresarial não afasta a legitimidade da penhora de ativos financeiros em execução de título extrajudicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a irresignação das agravantes, Flex Administradora e Prestação de Serviços Ltda e Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda,
que consiste na liberação de verbas bloqueadas em suas contas que, somadas, atingem
o importe de aproximadamente R$318.000,00
(trezentos e dezoito mil reais).

Segundo as recorrentes, a decisão objurgada foi contraditória ao liberar apenas parcialmente a quantia bloqueada, uma vez que a manutenção do bloqueio continua a gerar prejuízos. Noutro giro, aponta caráter alimentar da verba bloqueada, bem como a necessidade de ser observada a função social das empresas.

Inicialmente, entendi que o caso seria de recebimento do recurso no efeito devolutivo, por não vislumbrar fumus boni iuris na alegação recursal.

Neste momento, registro que mantenho a mesma linha de pensamento.

Explico.

A ação originária é uma execução de título extrajudicial intentada pelo Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento dos valores das cédulas de crédito bancário 491.604.690 e 491.604.691 concedidas as recorrentes.

As referidas cédulas remontam o valor originário aproximado de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) e ante o inadimplemento das parcelas os contratos estão sendo executados em sua integralidade ante o vencimento antecipado.

Em razão da inexistência de indicação de bens a penhora, mesmo após a citação das rés/recorrentes, a autora requereu a realização de atos de penhora, o que foi deferido pelo julgador primevo, constando no id. 87183851 o resultado da busca com o bloqueio de R$711.048,91 (setecentos e onze mil e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) da empresa Globo Comercio e Serviços Ltda e R$7.392,61 (sete mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) referente a Flex Administradora e Prestação de Serviços Ltda.

Após realização de audiência de conciliação infrutífera (id. 87441496), o julgador a quo proferiu nova decisão reconsiderando em parte a ordem de bloqueio, autorizando a liberação de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) da conta da empresa Globo Prestação de Serviços de Limpeza Ltda.

É em face desse
decisum
que as recorrentes insurgem-se neste momento
e, como já dito, as alegações não prosperam.

Decerto,
inexiste qualquer conduta contraditória capaz de ser imputada ao magistrado singular.

Decerto, o togad
o
primevo

cauteloso ao realizar audiência preliminar e após a sua realização ainda rever parte do seu posicionamento. Ademais, ele
foi cristalino ao demonstrar os elementos de sua convicção, apontando o valor que entendia ser devido para saldar as dívidas alegadas pelas empresas. O fato do entendimento do julgador não ter alcançado todo o valor bloqueado e esperado pela parte não induz a conclusão de que tenha sido omisso ou contraditório.

Noutro giro, também não há que se falar em impenhorabilidade da verba bloqueada em razão de sua natureza alimentar, haja vista tratar-se de numerário bloqueado em conta corrente de pessoa jurídica, a qual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não está abarcada pelo art. 833, X do CPC.

Deveras, apenas quando tais valores fossem repassados aos funcionários é que se poderia cogitar da natureza alimentar da verba bloqueada.

Nesse sentido:

“
[...]Os valores do capital de giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável enquanto receita operacional da empresa [...]. 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física) [...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.315.611/RS, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe de 24/06/2024).

Outrossim, não há comprovação de que a conta bancária onde foram encontradas as verbas sejam destinadas exclusivamente para o pagamento de salários. Inclusive, as agravantes peticionaram no juízo originário (id. 87249379) informando que as referidas quantias integram o fluxo operacional indispensável ao desempenho das suas atividades, não sendo destinadas apenas ao pagamento de salários, o que conflita com sua alegação feita nesta instância.

Noutra plana,
ao que se vislumbra as empresas recorrentes possuem diversos contratos firmados com o Ministério Público, Prefeituras, Poder Judiciário, demonstrando um fluxo financeiro, aparentemente, incapaz de ser prejudicado com o bloqueio em comento,
dadas as altas cifras transacionadas.

Faz-se mister registrar, ainda, que inobstante a necessidade da execução tramitar de forma menos onerosa para o devedor, consoante disposição do artigo 805 do CPC, não se pode descurar que o objetivo principal deste tipo de procedimento é a satisfação do crédito. Assim, entendendo as recorrentes que a medida lhes seria prejudicial, deveriam ter apresentado outros bens a penhora ou demonstrado ao menos o seu intuito de adimplir a obrigação de uma forma que lhe seja possível, todavia, assim não foi feito.

Ilustro a questão com o julgado a seguir:

“
[...] O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC).[...] (TJES, AI
0000001-09.2025.8.08.0099
, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 15/10/2025)

Por fim,
ad argumentandum
, tenho que a tese recursal de cunho humanitário, a qual objetiva exaltar os possíveis danos aos trabalhadores vinculados às recorrentes, não pode ser utilizada como subterfúgio para a recalcitrância delas em adimplir com seus compromissos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.